Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO VALORES. TUTELA LIMINAR. ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É possível que o prazo para cumprimento da tutela liminar seja distinto do prazo recursal, mormente se não houve interposição de qualquer recurso com efeito suspensivo contra a decisão que a concedeu.

2. A multa fixada liminarmente é devida desde o dia em que configurado o descumprimento da tutela. Entretanto, somente poderá ser objeto de execução provisória após confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo (Tema Repetitivo n. 743 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.